Tribunal: TJDFT
Processo: 0750447-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. BLINDAGEM PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estendendo os efeitos da execução a outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo contexto econômico, diante da ausência de bens penhoráveis da devedora originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil; b) analisar a alegada necessidade de produção de prova pericial contábil e eventual violação às regras de distribuição do ônus da prova; c) examinar a existência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, porém legítima, quando demonstrado o uso abusivo da autonomia patrimonial, notadamente por meio de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não se prestando o art. 50 do Código Civil à proteção de estruturas societárias meramente formais.
4. O conjunto probatório evidencia a utilização coordenada das pessoas jurídicas envolvidas como mecanismo de blindagem patrimonial, com identidade de interesses econômicos, continuidade das atividades empresariais e ausência de separação material entre as operações, além da concentração artificial dos prejuízos em uma única empresa, conduzindo-a à insolvência.
5. Restou caracterizada, ainda, a presença de sócios de fachada, destituídos de capacidade econômica compatível com a atividade desenvolvida, o que reforça o esvaziamento da autonomia patrimonial e a concentração do controle econômico fora da estrutura societária formal.
6. A alegação de imprescindibilidade de prova pericial contábil não prospera quando os fatos relevantes, especialmente a inexistência de rateio dos prejuízos e a consequente insolvência da devedora originária, encontram-se suficientemente demonstrados por prova documental, sendo lícito ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
7. Inexiste inversão indevida do ônus da prova, pois a exequente se desincumbiu do encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo sido assegurada às agravantes ampla oportunidade de impugnação, não se confundindo resultado desfavorável com violação ao art. 373 do Código de Processo Civil.
8. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica observou o procedimento legal previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, com plena garantia do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade.
9. Ausentes, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, é indevida a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Tese de julgamento: “É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando o conjunto probatório demonstra confusão patrimonial, desvio de finalidade e utilização abusiva da autonomia societária como instrumento de blindagem patrimonial, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os fatos relevantes estiverem comprovados por documentos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137; art. 373; art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1408077, 0737511-87.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 16/03/2022, p. 29/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.809.229/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 17/12/2025, p. 23/12/2025; STJ, AgRg no HC 1.026.763/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/10/2025, p. 29/10/2025; STJ, AgInt no REsp 2.148.558/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 16/09/2024, p. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 2045721, 0706545-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025, p. 26/09/2025.